Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-36.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701120-36.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SYLMARA DOS SANTOS TELLES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar de antecipação da pretensão recursal, objetivando a que seja concedida a tutela de urgência negada na origem para “[...] determinar a reversão da aposentadoria, determinando o imediato retorno dela às atividades desempenhadas no Núcleo de Gestão de Custos da Secretaria de Saúde.” Aduziu a Agravante na Ação de Conhecimento em que pretende a anulação do ato administrativo que determinou sua aposentadoria por invalidez no cargo de técnica de enfermagem, que se encontrava adaptada às funções que exercia no Núcleo de Gestão de Custos da Secretaria de Estado de Saúde, local onde não exercia atividades de assistência. Acrescentou que a conclusão da Junta Médica se mostrou desarrazoada e desproporcional, agravando ainda mais seu quadro clínico. Sustentou que o procedimento administrativo de sua aposentadoria não obedeceu ao contraditório, não lhe sendo permitido juntar documentos, e ainda que seu recurso não foi julgado até o momento, indicando que estão violados os princípios da ampla defesa e do contraditório. De forma alternativa, em razão de sua enfermidade configurar alienação mental, seja reconhecida a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, como lhe assegura o artigo 18, § 5o, da Lei Complementar Distrital n. 769/08. Sua Excelência, a juíza processante, negou o pedido de tutela de urgência por entender que a medida era satisfativa “[...] No caso em apreço, há que se ponderar que o deferimento liminar ora vindicada, seria de cunho satisfativo e irreversível, o que é inviável em se tratando da Fazenda Pública” Esta é a moldura fática. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e a urgência da medida. Procedi o exame da documentação que instruiu a inicial e não localizei o ato de aposentação da parte agravante. O último ato existente no Processo Administrativo é de determinação de intimação da interessada para que tome ciência da decisão da Junta Médica e do Laudo Técnico, para fins de abertura do prazo para interposição de recurso. Referido ato foi praticado no dia 15.04.2020. Ainda no que se refere ao conteúdo da decisão da Junta Médica, verifico que não foi apresentada qualquer impugnação técnica que levasse a conclusão diversa da que foi encontrada pelos profissionais de saúde que a atenderam. Isso porque as alegações de que eventual aposentadoria por invalidez produz danos ainda maiores para a Servidora, sejam de ordem de saúde mental, sejam de ordem financeira, não se prestam para tanto, porque revestidos de subjetividade e alheios à definição das aptidões para desempenho das funções de seu cargo público. Todo esse contexto revela a maior necessidade de dilação probatória. Assim, pela ausência da probabilidade do direito, bem como pela urgência na concessão da medida, esse último decorrente da incerteza quanto à conclusão do processo de aposentação, não vislumbro hipótese de antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 30 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator